Tribunal: STF
Processo: Pet 11442
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos.



    Aldo Guedes Alvaro opõe aclaratórios para sanar suposta omissão da decisão monocrática, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:



    “defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, prejudicado o pedido de liminar (Protocolo STF nº 60676/2023).” 



    O embargante, referindo tal decisório, diz que 



    “6. Contudo, com a publicação da decisão, foi possível vislumbrar duas omissões no julgado, quais sejam: 



    i) embora tenha reconhecido a nulidade do material extraído dos sistemas My Web Day e Drousys, a decisão foi omissa em determinar sua exclusão dos autos, bem como de eventuais elementos derivados, conforme prevê o art. 5º, inciso LVI, da CF/88 c/c arts. 157, caput, e § 1º, do CPP; e 



    ii) por fim, a decisão também foi omissa em reconhecer a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo a quo, em específico a que recebeu a denúncia, bem como as decisões que autorizaram a medida de busca e apreensão e de sequestro de bens.” 



    Ao final, requer:



    “o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, sanando as omissões apontadas: 



    4.1. Integralizar a decisão embargada, a fim de determinar a exclusão das provas ilícitas, bem como das demais provas derivadas, conforme dispostos nos arts. 5º, inciso LVI, da CF/88, bem como art. 157, caput, e § 1º, do CPP; e 



    4.2. Reconhecer a nulidade da denúncia, bem como das decisões que i) recebeu a denúncia; ii) autorizou a medida e apreensão; e iii) decretou o sequestro de bens e valores, determinando-se o imediato levantamento dos bens e valores constritos, considerando a utilização substancial de provas já reputadas como ilícitas, sem prejuízo de que outras medidas sejam apresentadas pelo MPF sem as provas ilícitas.” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, nos termos em que buscada, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargante entender cabíveis.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não na extensão que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente